Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008229-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (AGRAVADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, IMPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DOS GASTOS PUBLICITÁRIOS DO MUNICÍPIO – DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.527/2011, preconiza constituir dever do Estado,
lato sensu
, garantir o direito de acesso à informação, mediante procedimento objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Requisitada a informação por interessado, ainda que desconsiderada sua condição peculiar de edil, e diante da negativa do Poder Público em viabilizar o atendimento ao requerimento por meio de acesso ao sítio oficial na internet, mostra-se possível a concessão da liminar, com a determinação de cumprimento do previsto na lei.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1015097-53.2019.8.11.0041 impetrado por ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER em desfavor do PREFEITO DE CUIABÁ e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, deferiu o pedido liminar, determinando às autoridades coatoras que adotem as medidas necessárias à disponibilização no endereço eletrônico do Município, de todos os processos administrativos relacionados aos gastos publicitários, como licitações, contratos, notas fiscais, relatórios fiscais, relatórios de liquidação e empenho, comprovantes de pagamento e pedidos de inserção, referentes ao período de 01/01/2017 até a presente data, no prazo de vinte dias; sem prejuízo da disponibilização dos referidos documentos de forma impressa e digital ao impetrante, sob pena de responderem por crime de desobediência.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a Lei Complementar no 131/2009 e o Decreto no 7.185/2010 estabelecem que os entes federativos deverão disponibilizar o acesso a informações em meio eletrônico, referentes a todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao valor, número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa do pagamento, a classificação orçamentária e quando houver, ao procedimento licitatório realizado.

Argumenta que, não restou demonstrada a prática de ato ilegal ou abusivo por parte das autoridades indigitadas como coatoras, uma vez que, conforme despacho proferido em sede administrativa, os documentos previstos em lei encontram-se disponíveis no portal da transparência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, pugna pela determinação de disponibilização tão somente dos documentos elencados na Lei Complementar 131/2009 e Decreto 7.185/2010. No mérito, requer o provimento do recurso.

O requestado efeito suspensivo restou indeferido, conforme id. 8294890.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravado, na qualidade de cidadão e de edil, impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Chefe do Executivo Municipal e do Secretário Municipal de Comunicação, ao fundamento de que, solicitou a disponibilização no portal da transparência, de informações acerca dos gastos realizados pelo Município com publicidade.

Narra na exordial que, as autoridades indigitadas como coatoras se limitaram a manifestar que as informações já se encontravam disponíveis no portal da transparência, o que, em tese, não condiz com a verdade dos fatos, existindo verdadeira negativa de fornecimento das informações solicitadas.

Pois bem.

A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXIII, preconiza que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

Da análise dos autos, verifica-se que, o pedido de disponibilização dos documentos postulados pelo Agravado, quer seja na condição de edil ou de cidadão, em princípio, não fora plenamente atendido pela Administração Pública.

Assim, evidencia-se aparente abusividade e ilegitimidade na omissão do ente federativo em disponibilizar o conteúdo requisitado pelo Recorrido, sem qualquer fundamento jurídico ou motivo idôneo para tanto, tal como a necessidade de eventual sigilo de informação.

A propósito, recentemente, a Suprema Corte, em recurso cuja repercussão geral fora reconhecida, consolidou o entendimento de que
“o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5o, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito”
, senão vejamos:

“Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade
. Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida. 1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento. 2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2o da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria. 3. O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria. 4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI no 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 5.
Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5o, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito
. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 865401, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 18-10-2018 PUBLIC 19-10-2018)

Como se sabe, consoante previsto na lei de acesso a informação, o sigilo é exceção e não fundamentada a sua imprescindibilidade, de rigor a disponibilização dos documentos postulados pelo Agravado.

Registre-se ainda, que não prospera a tese de que o Juízo de 1o Grau tenha imposto ao Agravante a disponibilização de documentos no Portal da Transparência além do previsto na legislação de regência, uma vez que, a Lei Federal no 12.527/2011 estabelece que constitui dever do Poder Público, a divulgação de informações como registros de repasses/despesas, transferências de recursos financeiros, procedimentos licitatórios, bem como todos os contratos celebrados.

A corroborar o acima exarado, colaciono o disposto na legislação federal e municipal:

LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1o Na divulgação das informações a que se refere o
caput,
deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2o Para cumprimento do disposto no
caput,
os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.

DECRETO No 5.715, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.

“Art. 4° É dever do Município promover, independentemente de requerimentos, a divulgação, de forma clara e objetiva no Portal Transparência do Município, das informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas pelo Poder Executivo municipal.

Parágrafo único. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I — registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registro pormenorizado da execução orçamentaria e financeira;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras;

VI - atos administrativos e legislação municipal;

VII - a disponibilização da Gazeta Municipal de forma a permitir pesquisa de todo conteúdo;

VIII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

IX - informações sobre a tramitação dos processos, observada as restrições previstas nesta Lei.”

Destarte, acaso não determinada a disponibilização das informações solicitadas pelo Agravado, este estaria impedido de exercer seu
múnus
, no que tange à fiscalização dos atos perpetrados pelo Poder Executivo, encontrando-se evidenciados a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Posto isso, demonstrado pelo Agravado, os requisitos para a concessão da liminar, previstos no artigo 7o, de rigor a manutenção da decisão agravada, que determinou a disponibilização no endereço eletrônico do Município, das informações acerca dos gastos publicitários realizados pela Administração direta e indireta, em observância aos princípios da publicidade e da transparência.

A corroborar o acima exposto:

ADMINISTRATIVO. PASSAPORTE DIPLOMÁTICO. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1.
"Todos" - está dito no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal - "têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Esse direito individual tem sua contrapartida no dever da Administração Pública de obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), dela fazendo parte o cidadão mediante o acesso "a registros administrativos e a informações sobre atos de governo" (art. 37, § 3o, inc. II).

A idéia subjacente é a de que a transparência dos atos administrativos constitui o modo republicano de governo; sujeita a res publica à visibilidade de todos, o poder se autolimita ou é limitado pelo controle social, este uma das diretrizes que informaram a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (editada posteriormente à impetração), a saber: "Art. 3o - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: V - desenvolvimento do controle social da administração pública".

A lei só regulamentou o que já decorria diretamente da norma constitucional, cuja eficácia é plena desde a data da promulgação da Constituição Federal.

2. O nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido por interesse público não pode ficar escondido do público.
O interesse público pertence à esfera pública e o que se faz em seu nome está sujeito ao controle social, não podendo o ato
discricionário de emissão daquele documento
ficar restrito ao domínio do círculo do poder. A noção de interesse público não pode ser linearmente confundida com "razões de Estado", e, no caso concreto, é incompatível com o segredo da informação. Segurança concedida.”
(MS 16.179/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 25/04/2014)

REMESSA NECESSÁRIA —MANDADO DE SEGURANÇA —CONCESSÃO DA SEGURANÇA — DIREITO À INFORMAÇÃO — CÓPIA DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO — SENTENÇA RATIFICADA
. O direito do cidadão de obter informações de seu interesse ou de interesse geral ou coletivo junto ao Poder Público é garantido no artigo 5°, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Sentença ratificada. (N.U 0002453-38.2012.8.11.0010, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020